Tribunal: TJSP
Processo: 1017110-56.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017110-56.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
LESENIR FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017110-56.2014.8.26.0114/50000 - ERPM
2
Voto n.o 19212
Embargos de declaração no 1017110-56.2014.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Lesenir Ferreira
Embargado (a): Banco Itaucard S/A
Juiz (a): Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Embargos de declaração. Contratos bancários. Ação anulatória de
cláusulas contratuais c.c. cobranças indevidas e repetição de indébito.
Acórdão embargado que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargado. Ausência de nulidade, omissão,
contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Lesenir Ferreira contra o
v. acórdão da C. 37a Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargado.
Sustenta a embargante que v. acórdão é omisso quanto a cobrança do
seguro, bem como acerca da ausência de comprovação da prestação de serviços de terceiros. Diz
que a cobrança do seguro embutida no contrato bancário objeto da lide trata-se de venda casada,
em desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os termos do Resp
1.639.320/SP. Afirma que a cobrança de serviço de terceiro ocorreu sem a especificação e
comprovação de qualquer serviço prestado. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
A r. decisão não apresenta nulidade, omissão, obscuridade, contradição
ou erro material e a pretensão da embargante é de caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017110-56.2014.8.26.0114/50000 - ERPM
3
A decisão ora embargada foi assim ementada:
“Apelação. Contratos bancários. Ação anulatória de cláusulas
contratuais c.c. cobranças indevidas e repetição de indébito. Juros
abusivos.
Não
ocorrência.
Juros
capitalizados
mensalmente.
Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Cobrança de tarifa
de registro do contrato e serviço de terceiros. Admissibilidade.
Demonstração da especificação dos serviços efetivamente prestados,
inclusive em Pré contrato CDC. Abusividade não configurada. Cobrança
de seguro. Admissibilidade. Observados os termos do decidido nos
Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS, 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob
o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Sentença de
procedência em parte parcialmente reformada. Recurso provido.”.
A r. decisão recorrida foi clara em explicitar o seu posicionamento, e,
assim, ainda que contrário ao interesse da embargante, não há qualquer alteração a ser feita, vez
que foram analisadas todas as provas constantes dos autos, entendendo esta Relatoria pela
admissibilidade da cobrança do seguro e da tarifa de prestação de serviços, conforme já
fundamentado no acórdão recorrido.
Os embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o
entendimento anteriormente adotado.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (AI 793941 AgR-ED /
PR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, j.em 18/12/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017110-56.2014.8.26.0114/50000 - ERPM
4
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.” (RE 426335 AgR-ED/PR, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, j.em 18/12/2012)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

REDISCUSSÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
JULGADO
-
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535, I e II, do CPC, se o acórdão decide,
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir os
fundamentos da decisão embargada.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl na SEC 4933/EX
Relatora Ministra ELIANA CALMON, j.em 17/10/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios
não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta dos referidos
vícios no decisum, pretende o embargante a rediscussão da matéria já
apreciada. Embargos de declaração rejeitados.” ( EDcl no AgRg no RE
nos EDcl no AgRg no AREsp 41099/RN, Relator Ministro FELIX
FISCHER, j.em 29/08/2012)
Para fins de prequestionamento, não se exige a citação numérica dos
dispositivos tidos como afrontados, mas sim, a análise das questões por eles tratadas. A utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017110-56.2014.8.26.0114/50000 - ERPM
5
dos embargos declaratórios com o fim de prequestionamento também deve pautar-se no disposto
no art. 1022, do Código de Processo Civil de 2015.
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida.
II- Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o
caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados.” (EDcl no RMS
18205/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, j.em 18/04/2006)
Aliás, pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar
todas as alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO
DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição, página 699, nota art.
535: 3).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)